Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735791-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENI RODRIGUES CHAVES, LUCILIA OLIVEIRA SOUZA, LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS, LUCIMAR GOMES LIMA, LUCIMAR LOPES DE OLIVEIRA, LUCIMAR PONTES DE SOUZA BARBOSA, LUCIMAR ROCHA DE ALCANTARA, LUCIMEIRE DE ANDRADE MADUREIRA, LUCIMERE VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LUCILENI RODRIGUES CHAVES E OUTROS contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que suspendeu o curso processual dos autos de origem até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator